Tribunal: TJPA
Processo: 0834329-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834329-81.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SAMPAIO & MORAES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0834329-81.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/BA 12.816

APELADO: SAMPAIO & MORAES LTDA

ADVOGADO: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - OAB/PA 18.940

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e multa cominatória, em razão de supostos prejuízos sofridos por empresa autora decorrentes de oscilação e fornecimento irregular de energia elétrica em unidade fabril.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas técnicas solicitadas pela concessionária, notadamente a realização de perícia de engenharia elétrica e contábil para apuração da origem das falhas, extensão dos danos e comprovação dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova pericial inviabilizou a adequada apuração da extensão

das supostas falhas no fornecimento de energia e dos prejuízos alegados, especialmente em relação aos danos nos equipamentos industriais e ao cálculo dos lucros cessantes.

4. A prova técnica é essencial à verificação do nexo causal entre as supostas oscilações e os danos materiais pleiteados, especialmente considerando que a parte autora não apresentou laudos técnicos prévios.

5. Indeferir a produção de prova pericial em tais hipóteses configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Autos devem retornar ao juízo de origem para reabertura da fase de instrução, com produção de prova pericial.

Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova pericial necessária à verificação da existência e extensão de danos decorrentes de supostas oscilações no fornecimento de energia elétrica. 2. A prova técnica é indispensável para apurar a responsabilidade civil da concessionária por lucros cessantes e danos emergentes em demanda indenizatória que envolve questões técnicas complexas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 27615917, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de R$ 383.170,84 (trezentos e oitenta e três mil, cento e setenta reais e oitenta e quatro centavos) à título de lucros cessantes pelos dias de paralização de funcionamento da fábrica; R$ 69.407,06 (sessenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e seis centavos), a titulo de danos emergentes pelo conserto e compra de maquinário danificado e, o pagamento de multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 pelo descumprimento reiterado da liminar anteriormente concedida.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que devido a queima do transformador da subestação de Benevides/PA que atendia à Autora, foi colocada pela requerida, um transformador substituto/temporário móvel, acarretando em picos/oscilação de corrente e, ocasionando que os níveis de tensão da energia elétrica que chegam na empresa seguem abaixo do contratado, acarretem na queima de diversos equipamentos e a paralisação total da fábrica em vários dias (de forma integral e, em outros dias, parcialmente, em turnos ou horas).

Informa-se que o fornecimento em alta tensão da Ré, é de 13.800 volts entre fases (conforme previsão contratual), porém a mesma vem fornecendo o nível de tensão de 7.569,60 volts, muito abaixo do mínimo contratado, o que ocasiona na queima de diversos equipamentos e paralisação da produção.

Consta ainda da inicial que os dias de paralização devido as oscilações de tensão foram:

Dezembro.2017:

72h30m

01.12.2017

07:45 a 11:30

e 13:30 a 15:15 (05h30m)

04.12.2017

13:30 a 17:30 (4h)

05.12.2017

08:45 a 09:00;

09:30 a 11:45 e; 13:15 a 17:30 (06h45m)

06.12.2017 11:45 a 17:00 (05h15m)

07.12.2017 08:15 a 11:30; 13:45 a 1730 (07h)

11.12.2017 10:15 a 11:00; 13:45 a 16:00 (3h)

12.12.2017 08:30 a 11:30; 13:15 a 17:15 (7h)

13.12.2017 10:00 a 11:30; 13:15 a 15:30 (3h15m)

15.12.2017 08:30 a 11:30; 13:15 a 15:45 (5h)

19.12.2017 11:00 a 11:15; 14:00 a 14:15 (30m)

20.12.2017 13:45 a 17:30 – tensão 0 até 00:00 (3h45m)

21.12.2017 07:00 a 16:00 – tensão 0 no final do dia (9h)

22.12.2017 09:45 a 10:00 e 14:15 a 14:30 (30m)

25.12.2017 08:00 a 17:30 (9h30m)

27.12.2017 12:30 a 13:00 (30m)

28.12.2017 09:30 a 10:30 e 13:45 a 14:45 (2h)

Janeiro.2018:

29h15m

02.01.2018 DIA INTEIRO (07:30h – 12:00 e 13h – 17:00 –

período de produção diário) - 8h30m

03.01.2018 DIA INTEIRO (07:30h – 12:00 e 13h – 17:00 –

período de produção diário) - 8h30m

04.01.2018 DIA INTEIRO (07:30h – 12:00 e 13h – 17:00 –

período de produção diário) – 8h30m

05.01.2018 08:15 a 08:30; 14:00 a 17:30 (3h45m)

Fevereiro.2018: 40h15m

01.02.2018 14:15 a 17:30 (03h15m)

06.02.2018 07:45: 12:00 (4h15m)

07.02.2018 13:15 a 14:00 (45m)

08.02.2018 15:15 a 16:30 (1h15m)

09.02.2018 07:30 a 12:00; 13:00 a 13:45 (5h15m)

15.02.2018 13:15 a 16:15 (3h)

16.02.2018 08:45 a 12:00; 13:00 a 16:30 (6h45m)

19.02.2018 13:30 a 15:00 (1h30m)

20.02.2018 13:30 a 16:30 (3h)

21.02.2018 14:15 a 15:00 (45m)

23.02.2018 14:15 a 16:00 (1h45m)

26.02.2018 13:30 a 16:45 (3h15m)

27.02.2018 07:45 a 11:00 (3h15m)

28.02.2018 13:00 a 15:15 (2h15m)

Março.2018:

34h30m

01.03.2018 09:30 a 10:30 (1h)

02.03.2018 13:30 a 16:00 (2h30m)

06.03.2018 09:30 a 11:00 e 13:45 a 14:15 (2h30m)

07.03.2018 14:15 a 14:30 (15m)

08.03.2018 14:15 a 15:00 (45m)

09.03.2018 10:45 a 11:15 (30m)

15.03.2018 14:30 a 14:45 (15m)

16.03.2018 14:30 a 14:45 (15m)

20.03.2018 14:00 a 15:15 (1h15m)

21.03.2018 09:15 a 10:45 (1h30m)

22.03.2018 11:00 a 12:00; 13:00 a 17:00 (5h)

23.03.2018 09:00 a 11:30 (2h30m)

26.03.2018 10:45 a 12:00; 13:00 a 14:15 (2h30m)

27.03.2018 08:45 a 12:00; 13:00 a 16:00 (06h15m)

28.03.2018 08:15 a 11:15 e 14:15 a 16:45 (5h)

29.03.2018 10:00 a 10:30; 14:00 a 16:00 (2h30m)

Relata que 07 Equipamentos sofreram danos devidos a oscilação de tensão, com prejuízo para reparo, no valor de R$ 18.560:

01. NF 8924: R$ 2.000,00 (dois mil reais), ref. ao conserto do Drive MDDHT5540NA1, em 03/01/2018;

2. NF 9007: R$ 8.000,00 (oito mil reais), ref. ao conserto dos Drivers Panasonic MEDHT7364NA1 e 76A PANASONIC MFDDTA390N, em 11/01/2018;

3. NF 9387: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), ref. ao conserto do Motor MDME 202 CGH em 19/02/2018;

4. NF 9491: R$ 3.000,00 (três mil reais), ref. ao conserto Drive Panasonic MFDHTA390NA1, em 01/03/2018;

5. NF 9528: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), ref. ao conserto do medidor de vazão eletromag VMS075W2204K, em 08/03/2018;

6. NF 9594: R$ 2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais), em 15/03/2018, em 15/03/2018.

Aduz ainda que 07 equipamentos/maquinários foram definitivamente danificados e queimados, havendo necessidade de substituição, cujo prejuízo foi de R$ 50.847,06

1. NF 019.148: R$ 6.790,00 (seis mil e setecentos e noventa reais), ref. a medidor de vazão eletromagnético (Água bruta 25.C) e Indicador totalizador de vazão (resinado e chicote), adquiridos em 31/05/2017;

2. NF 069.432: R$ 348,94 (trezentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), ref. a rele de nível e fonte metaltex, adquiridos em 28/02/2018;

3. NF 006.871: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), ref. a projetor de LED 200W 6500K BIV, adquirido em 09/03/2018;

4. NF 005.563: R$ 2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais), ref. a Nobreak 1500 VA, adquirido em 20/03/2018;

5. NF 4259: R$ 11.423,12 (onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e doze centavos), ref. ao Driver Panasonic- MFDDTA390N, em 09/01/2018;

6. NF 4430: R$ 11.625,00 (onze mil e seiscentos e vinte e cinco reais), ref. ao Driver Panasonic MFDHTA390NA, em 16/02/2018;

7. NF 4492: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), ref. ao Drive Panasonic MFDHTA390NA1, em 26/02/2018.

Ressalta que os diversos protocolos registrados perante a ré, demonstram com exatidão os níveis de tensão abaixo do contratado e a confissão da concessionária quanto a falha no fornecimento de energia elétrica contratada (queima do Transformador).

Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, visando a resolução do problema de fornecimento de energia elétrica, além de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Em decisão de id. 27615410, datada de 12/06/2018, foi deferida a tutela de urgência para DETERMINAR que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, regularizasse o fornecimento de

energia elétrica da autora no nível de tensão contratado de 13.800 Volts, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Foi decretada a revelia da requerida em razão da apresentação intempestiva da contestação nos autos (Id. 8578850 - Pág. 1).

A parte autora peticionou nas datas de 14.06.2018, 03.10.2018, 26.10.2018, 02.04.2019, 28.06.2019, 09/09/2020, 17.02.2021, 12/01/2021 e, 16.03.2021, informando os inúmeros descumprimentos da liminar.

Em sentença de id. 27615917 -, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida no pagamento de R$ 452.577,90 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) à título de danos emergentes e lucros cessantes, além da multa cominatória no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo descumprimento reiterado da liminar anteriormente concedida.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 27615935, onde em apertada síntese, alega preliminarmente, a nulidade de citação ante a não juntada do mandado de citação, bem como, cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial. Enquanto que no mérito, alega que pela própria natureza do serviço, o qual deve ser prestado initerruptamente, podem ocorrer problemas que extrapolam o âmbito de controle das partes contratuais, tais como interrupções e oscilações.

Alega que ao identificar a avaria no transformador da subestação de Benevides, prontamente transferiu o fornecimento para a subestação de Santa Izabel, que tinha capacidade mais que suficiente para atender a demanda da apelada.

Aduz ainda que não houve oscilação de energia, tão pouco falha dela, que caracterizasse prejuízo a qualidade no sistema de distribuição durante o período mencionado (dezembro/2017 a março/2018), conforme se demonstra por meio dos gráficos de leitura de tensão no ponto de entrega da instalação.

Salienta que em momento algum o autor demonstrou que a causa dos supostos danos, como a queima de componentes e a necessidade de conserto ou compra de novos equipamentos, decorreu diretamente das oscilações de energia alegadas. De modo que não se pode presumir a responsabilidade da ré sem uma base sólida de prova, especialmente no que diz respeito ao pleito por lucros cessantes, que carece tanto da demonstração do nexo causal quanto da comprovação do dano em si

Defende ainda que a autora deveria ter feito uma comparação clara entre o faturamento habitual da empresa antes e durante o evento alegado, a fim de comprovar a perda real de lucro que justificaria o pleito por lucros cessantes. A falta dessa análise objetiva compromete seriamente a credibilidade das alegações de perda econômica. De modo que não há prova objetiva suficiente que demonstre o quanto deixou de lucrar com as supostas oscilações de energia.

Por fim, afirma que a multa cominatória foi aplicada com base na suposição de descumprimento de obrigações contratuais sem a devida comprovação do nexo causal entre as alegadas falhas no fornecimento de energia e os supostos danos sofridos pela recorrida. De modo que a decisão ignora o fato de que a Equatorial, em resposta a eventuais emergências, agiu prontamente dentro dos parâmetros técnicos e legais, garantindo a continuidade do serviço através da subestação de Santa Izabel após a avaria em Benevides.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para acolhimento da preliminar de nulidade sentença, ante a nulidade de citação devido a não juntada do mandado cumprido ou, de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial. Enquanto que, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar improcedente a demanda. Alternativamente, requer a exclusão e/ou a redução da multa cominatória.

Contrarrazões ofertadas em 27615942, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece parcial reforma.

Passo a análise das preliminares arguidas pela Apelante acerca da nulidade de citação e de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA

Sustenta a recorrente que não existem provas que ocorreu efetivamente a sua citação, mormente pelo teor da certidão do Oficial de Justiça, eis que este apenas registra a citação e intimação do destinatário, mas não apresenta o mandado de intimação.

De modo que o Juízo não poderia decretar-lhe a revelia, uma vez que o prazo para apresentar contestação sequer iniciou, já que o mandado de citação nunca foi juntado aos autos do processo.

Ocorre que, a ausência de juntada de digitalização do mandado de citação em papel não obsta o início e transcurso de prazo, a letra da lei que determina a juntada do mandado cumprido (Art. 231, II do CPC) não denota que deverá haver juntada do referido documento físico, mas sim, do ato realizado e certificado pelo oficial de justiça, o que foi feito.

Não se perca de vista que a decisão foi devidamente recebida pela requerida no id. 27615413, com assinatura e carimbo de recebimento, datado de 12/06/2018 pela funcionária de matrícula nº 5504819.

Ademais, Oficial de Justiça é um auxiliar do Juízo cujos atos praticados são dotados de fé pública, sendo que a incolumidade pode ser questionada e acolhida quando houver sérios indícios e comprovação de vício nas declarações, o que não ocorreu na presente situação.

Assim, ao contrário do que faz crer a recorrente, vislumbra-se da certidão constante dos autos que ela foi efetiva e regularmente citada, tendo sido registrado pelo Oficial de Justiça a sua citação, a entrega da contrafé e cópia da petição inicial da ação de execução, não havendo nenhuma recusa no recebimento. A propósito, certificou o Meirinho (id.

27615412): “CERTIFICO E DOU FÉ, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, em cumprimento ao mandado constante nos autos do processo supra-mencionado, que procedi a devida CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do destinatário, a qual ficou de tudo bem ciente, aceitando a contrafé que ofereci, exarando sua assinatura no mandado, conforme cópia do mesmo que se faz apensa.

Belém, 12, junho de 2018”

Desse modo, verifica-se que foi observado o disposto no artigo 251, do CPC, que assim dispõe:

Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo:

I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé;

II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé;

III - obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado. (grifou-se).

Outrossim, não se pode olvidar que o Oficial de Justiça é detentor de fé pública e que a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente pode ser elidida por prova robusta em contrário.

Nesse sentido dispõe o artigo 405, do CPC: "O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença."

No caso em apreço, no entanto, depreende-se que a recorrente não colacionou aos autos documentos ou apresentou quaisquer elementos que pudessem infirmar a certidão emitida pelo Oficial de Justiça.

Com efeito, a mera ausência de juntada de digitalização do mandado de citação em papel não descaracteriza o conteúdo de veracidade que se presume existente no ato processual da citação, de modo que não é possível considerar a ocorrência da alegada nulidade.

Ademais, a cópia da decisão judicial vale como a notificação e intimação formal, pois configura ciência inequívoca do ato, fazendo com que os prazos processuais comecem a correr a partir da juntada da certidão de cumprimento do ato pelo Oficial de Justiça.

Motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade de citação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA

A
apelante sustenta, COM RAZÃO,

que teve seu direito à produção de provas cerceado, devido ao indeferimento da solicitação de perícia técnica de engenharia e contábil, para determinar a origem exata das alegadas oscilações e interrupções de energia, bem como, para atestar os lucros cessantes requeridos.

De modo que há necessidade de perícia técnica em caso de danos elétricos nos equipamentos da fábrica de refrigerante, para a comprovação e cálculo dos lucros cessantes. Para que os lucros cessantes sejam indenizados, a empresa deve provar o prejuízo real e a probabilidade objetiva de lucro perdido, o que geralmente exige a apresentação de documentos e a análise de um perito para fundamentar a demanda e evitar que seja baseada em meras conjecturas.

Outrossim, não ser perca de vista que nos lucros cessantes, deve-se subtrair o custo da produção para determinar o lucro líquido que foi perdido, não apenas a receita bruta.

Além disso, também é necessário a realização de perícia técnica para se apurar, se a falha no fornecimento de energia elétrica seria capaz de queimar as peças e maquinários da fábrica de refrigerante.

Ainda que, em razão do decurso do tempo, não seja possível periciar os equipamentos queimados em sí, é necessário apurar se a carga fornecida tinha potencial de queima dos equipamentos.

Não se perca de vista que a parte autora sequer apresentou laudo técnico, dando conta da causa da avaria nos maquinários/equipamentos.

In casu, destaque-se a necessidade das provas técnicas a fim de se comprovar o lucro cessante (perícia contábil) e se as falhas no fornecimento de energia elétrica possuem potencial suficiente para queima dos maquinários (perícia de engenharia elétrica), provas imprescindíveis para o julgamento deste feito.

Assim, ao não permitir a realização das provas periciais fundamentais, a parte teve seu direito à ampla defesa e ao contraditório violado, o que acarreta a anulação da sentença para que a perícia seja realizada e a instrução processual seja refeita, garantindo que a decisão seja tomada com base em provas essenciais e técnicas.

ISTO POSTO,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO INTERPOSTA, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, devendo os autos retornarem ao juizo de origem para a devida instrução do feito, no afã de que seja possibilitado a produção de prova pericial
. SENTENÇA ANULADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2025